Tribunal: STF
Processo: HC 209757
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Transferência de preso. Sistema penitenciário federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DE APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Mantidas as condições que ensejaram a transferência e inclusão do preso no sistema penitenciário federal, não compete ao Juízo Federal responsável pela penitenciária federal fazer juízo de valor sobre as razões da decisão do Juízo de Origem, devendo se limitar ao exame da legalidade estrita do ato de permanência. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em agravo em execução, deferiu a transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal.



3. O Juízo Federal, contudo, indeferiu a inclusão do preso no sistema penitenciário federal alegando que “a impossibilidade da Unidade Prisional receber adequadamente o preso, com os requisitos mínimos de atendimento, diante do estado de saúde do preso, justifica a recusa na inclusão do preso na Penitenciária Federal de Campo Grande(MS)”.



4. Na sequência, o Juízo de Direito da 1ª e 2ª Vara das Execuções Criminais de Porto Alegre - RS suscitou conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, entendendo não ser cabível ao Juízo Federal realizar juízo de valor acerca da transferência. O Relator do Conflito de Competência nº 181.682, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), conheceu do conflito de competência e declarou competente o Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande - SJ/MS, suscitado, determinando a permanência do apenado na Penitenciária Federal.



5. Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Min. Relator. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a decisão da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS está em total harmonia com a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça, como desta Corte Suprema. Isso porque o juízo federal de Campo Grande não adentrou ao mérito do pedido de inclusão, tampouco ao preenchimento do perfil exigido para inclusão no sistema penitenciário federal. Muito pelo contrário, somente se ateve a analisar e constatar que a unidade prisional é inviável para receber o preso com grave problema de saúde, pois não possui uma estrutura médica especializada para suprir o tratamento necessário ao preso”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE ORIGEM, haja vista que tanto a Penitenciária Federal de Campo Grande, como TODO Sistema Penitenciário Federal não possuem estrutura e equipe médica para atender o apenado, com suas enfermidades, tendo em vista seu sistema rígido de segurança”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Confira-se, a título ilustrativo, a ementa do HC 89.597, Rel. Min. Joaquim Barbosa: 



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU ILEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA. O indeferimento da transferência do preso para penitenciária do Estado em que reside sua família foi devidamente motivado, não podendo ser considerado abusivo ou ilegal. O paciente está preso no distrito de sua culpa, onde ainda responde a outros processos criminais. Assim, embora a assistência da família seja um direito fundamental do preso, não se pode concluir que o paciente foi alijado do contato com sua família por arbitrariedade do juízo de origem. Ao contrário, foi o próprio paciente quem deu causa a esse afastamento, com o cometimento dos crimes por que foi condenado. Não está excluída a possibilidade de, no futuro, cessados os motivos que ensejaram o indeferimento, o pleito de transferência vir a ser atendido. Ordem denegada.”



    11. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de ‘alta periculosidade’” (HC 101.540, Rel. Min. Ayres Britto).



    12. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual: 



    “Nos termos do art. 3º da Lei n. 11.671/08, serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. No caso em análise, a transferência do reeducando encontra amparo no fato de o preso ter desempenhado função de liderança e participado de forma relevante no âmbito da facção ‘OS MANOS’.



    Vejamos. 



    A título exemplificativo, alguns trechos expostos no relatório elaborado pelo gabinete de inteligência e assuntos estratégicos da Polícia Civil/RS merecem destaque: i) ‘LEON mantém posição de destaque em célula da organização criminosa ‘OS MANOS’ e, utilizando-se dessa influência e de comunicação via telefone celular, passou a formatar uma rede de tráfico de drogas, recrutando e comandando indivíduos, atuando nas regiões do Vale dos Sinos e Vale do Paranhana, mais notadamente nas cidades de Rolante/RS e Portão/RS. Para manter a hegemonia do narcotráfico nas suas regiões de domínio, LEON determina a execução de devedores e desafetos’; ii) ‘LEON e outros comparsas foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, nos autos do Inquérito Policial nº 698/2018/100940, instaurado pela ocorrência policial nº 2950/2018/100940’; iii) ‘Em decisão proferida nos autos do processo nº 155/2.19.0000010-0, em que LEON e outros, inclusive sua companheira, ADRIANE FAGUNDES DA SILVA, foram denunciados pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, se observa com clareza a importância e grau de liderança por ele desempenhado dentro da organização criminosa’. 



    Por conseguinte, existem elementos que indicam o elevado grau de influência do apenado no contexto da facção criminosa. A fim de preservar a segurança pública, torna-se necessária a transferência do reeducando para o sistema penitenciário federal, já que o interesse da sociedade deve prevalecer sobre o interesse do preso.



    Destaco ainda que, em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão no sentido de que deve ser levada em consideração a impossibilidade do Presídio Estadual de origem de abrigar presos de elevada periculosidade, sem comprometer a regularidade do próprio sistema penitenciário.



    [...]



    Ademais, em razão das fundadas suspeitas de envolvimento do apenado no funcionamento da facção ‘OS MANOS’, torna-se viável a sujeição do agravado ao regime disciplinar diferenciado – RDD.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator